Tribunal: CARF
Processo: 13629.720237/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720237/2009-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13629.720237/2009-11, em face do acórdão no 03-44.333, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 10
de agosto de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento de fls. 01, a contribuinte em referência foi intimada a
recolher o crédito tributário de R$ 246.129,01, correspondente ao lançamento do
ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720237/2009-11
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

10/01/2009, incidentes sobre o imóvel rural “Horto Mesquita” (NIRF 3.914.8483), com
16.832,6 ha, localizado no município de Santana do Paraíso MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal das infrações e o demonstrativo da multa
de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 01/verso e 02.
A ação fiscal resultante dos trabalhos de revisão da DITR/2006, iniciou-se com o termo
de intimação de fls. 04/05, não atendido, para a contribuinte apresentar, dentre outros,
os seguintes documentos:
Comprovantes da área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias, destinadas à
atividade rural no período;
Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater, sob pena de arbitramento de novo VTN com base no SIPT, da RFB.
Na análise da DITR/2006, a autoridade fiscal glosou a área informada com benfeitorias
úteis e necessárias à atividade rural (1.045,8 ha), além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 5.443.832,00 (R$ 323,41/ha), arbitrando-o em R$ 45.864.795,18 (R$
2.724,76/ha), com base no SIPT, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
121.743,59, conforme demonstrativo de fls. 02.
A contribuinte, cientificada do lançamento em 16/09/2009 (AR/fls. 55), protocolou em
16/10/2009, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 07/14, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 16/50, alegando, em síntese:
De início, demonstra a tempestividade de sua defesa, relata o objeto social da sociedade
empresária e discorre sobre o procedimento fiscal, do qual discorda;
Em preliminar, pretende o cancelamento da autuação fiscal, que desconsiderou o VTN
declarado e o arbitrou com base no SIPT, cujos valores não foram acostados aos autos e
suas informações permanecem inacessíveis à impugnante, em patente ofensa ao direito
de defesa e do contraditório;
Conforme prova técnica de mapas de geoprocessamento elaborados por profissional
habilitado, a área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural perfaz o
montante de 948,1 ha;
Em relação ao VTN arbitrado, a impugnante contratou profissional habilitado para
elaborar laudo técnico e comprovar o valor de mercado do imóvel, inferior ao do SIPT
da Receita Federal;;
Transcreve parcialmente a legislação de regência e instruções do manual de perguntas e
respostas do ITR/2006, além de acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes e do
atual CARF, para referendar seus argumentos.
Ao final, em apreço ao princípio da verdade material, a contribuinte requer seja
cancelada a exigência fiscal, pelo acatamento da área com benfeitorias comprovada, e
deferida a juntada posterior do referido laudo de avaliação ou, subsidiariamente, seja
realizada perícia, com o perito e os quesitos relacionados.
Ressalve-se que a numeração das folhas deste processo, no relatório e no voto, refere-se
aos autos originalmente formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital,
no qual essas folhas estão reproduzidas sob a forma de imagem.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 49/56 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deverá ser restabelecida parcialmente, apenas para efeitos cadastrais, a área ocupada
com benfeitorias, informada na DITR/2006, com base em documentos hábeis para
comprová-la, à época do respectivo fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação elaborado por profissional habilitado,
com ART, que atendesse aos requisitos das normas da ABNT, atingindo fundamentação
e grau de precisão II, e demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor
declarado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto para que seja julgada procedente em parte a impugnação
interposta pela contribuinte ao lançamento constituído pela notificação/anexos de fls.
01/02, para restabelecer em parte a área ocupada com benfeitorias declarada, reduzindo-
a de 1.045,8 ha para 917,6 ha, apenas para efeitos cadastrais, mantendo-se o VTN
arbitrado e o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a ser acrescido de
multa de ofício (75,0%) e juros de mora, na forma da legislação vigente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 61/70,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
O Valor da Terra Nua (VTN) é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Saliente-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do exercício em questão
valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização intimou a
contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não comprovação do valor
declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, inexiste nos autos informações do SIPT, o que impede que se analise
que o valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não. Ocorre que deveria constar nos
autos a tela do sistema na qual informa o valor do SIPT do ano-calendário objeto do lançamento,
de modo fosse possível verificar, em especial, qual critério de aptidão agrícola foi utilizado, ou
ainda, se este foi desconsiderado.
Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para
que seja providenciada a juntada aos autos de tela do sistema que informa o valor do SIPT do
exercício objeto deste processo administrativo fiscal.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.971 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720237/2009-11

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital